Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO EM RELAÇÃO A UMA DAS PENAS EM EXECUÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI No 13.964/19. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVA INFRAÇÃO NO GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE À CONDENAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE NOVO EXAME DO PEDIDO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência dominante entendia que, unificadas as sanções, a reincidência deveria incidir sobre a totalidade das penas executadas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidiriam sobre todas as outras sanções, de modo que não havia que se falar em cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime com percentuais diferenciados para cada uma das penas.

2. Com o advento da Lei no 13.964/2019, que estabeleceu novos percentuais para efeitos de progressão de regime e outros benefícios, estabelecendo distinção entre o tipo de crime praticado e a condição de reincidente específico ou não, deve-se dar interpretação benéfica ao condenado que ostente a reincidência, mas que não seja em crime hediondo ou equiparado.

3. A verificação da reincidência para fim de aplicação dos novos critérios de progressão de regime acrescentados pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) ao artigo 112 da Lei no 7.210/84, deve ser realizada de forma individualizada, verificando se o agravante era reincidente em crime hediondo ou equiparado ao tempo da sentença condenatória que deu origem à execução penal.

4. Como consequência da revogação do livramento condicional por infração penal cometida no gozo do benefício, não tem o sentenciado direito à concessão de novo livramento em relação aos crimes anteriores, nos termos do artigo 88 do Código Penal. No entanto, em relação às condenações ulteriores, resta possível a concessão de um novo livramento condicional, desde que cumprido os requisitos objetivos e subjetivos e observada a reincidência do apenado.

5. In casu, cumprida a pena em relação ao crime anterior, pode o sentenciado pleitear nova concessão de livramento condicional em relação às condenações supervenientes.

6. Considerando que o MM. Juiz indeferiu o benefício com fundamento na impossibilidade de concessão de novo livramento condicional nos casos de anterior revogação da benesse, mas deixou de se manifestar sobre os demais requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional, impõe-se o reexame da matéria pelo Juiz a quo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que o Juízo da Execução: i) reavalie os requisitos para a progressão de regime da relativa à segunda condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob a luz da Lei no. 13.964/2019, considerando-se a reincidência em delito hediondo ou equiparado somente se verificada ao tempo da sentença condenatória; ii) reexamine o pedido de livramento condicional, manifestando-se sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal, uma vez que foi afastado o óbice previsto no artigo 88 do Código Penal.